Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE INABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. MANUTENÇÃO DE LIMINAR ATÉ JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. PREJUDICIALIDADE.
1.O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2.A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante.
3.Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída pela necessidade de dilação probatória em relação aos argumentos que fundamentaram o ato administrativo que rejeitou a documentação apresentada e inabilitou a impetrante em licitação, não há que se falar em direito líquido e certo da Impetrante/Apelante, tornando-se assim inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos.
4. Resta prejudicada a análise de recurso que pretende ver a reforma de sentença quanto à manutenção de liminar com o julgamento de recursos pela segunda instância.
5. Recurso conhecido e improvido.